Tribunal: TJSP
Processo: 9099742-98.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição ao tempo de vigência do CPC/73 – Requisitos e processamento segundo as regras processuais vigentes ao seu tempo – Enunciado administrativo no 02 do Superior Tribunal de Justiça – Inexigibilidade de audição do embargado (art. 1.023, § 2o, do CPC/15)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria de fato superveniente arguida apenas nos embargos – Cognoscibilidade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição ao tempo de vigência do CPC/73 – Requisitos e processamento segundo as regras processuais vigentes ao seu tempo – Enunciado administrativo no 02 do Superior Tribunal de Justiça – Inexigibilidade de audição do embargado (art. 1.023, § 2o, do CPC/15)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria de fato superveniente arguida apenas nos embargos – Cognoscibilidade – Art. 462 do CPC/73 e art. 493 do CPC/15.

ACIDENTE DO TRABALHO – Auxílio-acidente deferido – Aposentadoria por invalidez superveniente – Inacumulabilidade – Reconhecimento de termo final coincidente com o dia anterior à data de concessão da aposentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9099742-
98.2007.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, MARIA DE FATIMA VIANA
GRACIANO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados MARIA DE FATIMA VIANA
GRACIANO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público A
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e deram provimento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO GENTIL
(Presidente sem voto), MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI SACCHI E
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9099742-98.2007.8.26.0000 -Voto no 1.012
2
Voto no 1.015
Embargos
de
Declaração
no
9099742-98.2007.8.26.0000/50001
(antigo
725.852.5/4-01)
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Maria de Fatima Viana Graciano
Origem: 6a Vara Cível de São José dos Campos
Juiz prolator da sentença: Marcius Geraldo Porto de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição ao tempo de
vigência do CPC/73 Requisitos e processamento segundo as
regras processuais vigentes ao seu tempo
Enunciado
administrativo no 02 do Superior Tribunal de Justiça

Inexigibilidade de audição do embargado (art. 1.023, § 2o, do
CPC/15)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Matéria de fato superveniente
arguida apenas nos embargos Cognoscibilidade Art. 462 do
CPC/73 e art. 493 do CPC/15.
ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente deferido

Aposentadoria por invalidez superveniente Inacumulabilidade
Reconhecimento de termo final coincidente com o dia anterior à
data de concessão da aposentação.
São embargos de declaração interpostos pelo INSS em
relação a v. acórdão que não conheceu do apelo voluntário do réu declarado
deserto negou provimento ao reexame necessário e deu parcial provimento ao
apelo da autora, preservando a concessão de auxílio-acidente, modificando seu
termo inicial.
Sobreveio acórdão que examinou tão-somente embargos de
declaração deduzidos pela autora, precisando a data de início do benefício.
A autarquia opôs recurso especial que foi processado,
conhecido e provido para determinar apreciação dos embargos de declaração,
diante da omissão admitida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9099742-98.2007.8.26.0000 -Voto no 1.012
3
VOTO
I
Os embargos de declaração deduzidos pela autarquia-ré
(fls. 236/238) não analisados pelo acórdão de fls. 250/252 suscitaram matéria
nova, justificando-se a inovação porque se referem a fato posterior à r. sentença
e à própria interposição do apelo voluntário1.
Trata-se da superveniente concessão de aposentadoria por
invalidez à autora, isso com data de início de benefício fixada em 05/09/2007.
Sustenta a ré que sendo inacumuláveis os benefícios, deve
ser desde logo fixado o termo final do auxílio-acidente, esse no dia
imediatamente anterior à “DIB”.
II
A rigor o acórdão embargado não padece de quaisquer dos
vícios que autorizam a corrigenda por embargos de declaração. Não há omissão
(porque a questão não foi previamente invocada), nem contradição interna ou
obscuridade.
Entretanto, alvitra-se que é consentâneo com os princípios
da efetividade e segurança o conhecimento do tema nesta fase cognitiva,
evitando-se a remessa para exame em fase de liquidação (art. 535, VI, do
CPC/15), em novo incidente incompatível com a ideia de duração razoável do
processo.
Tendo por norte a regra estampada no art. 342, I, do
CPC/15 (art. 303, I, do CPC/73), há que se admitir que o preceito contido no art.
462 do CPC/73 ("Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a sentença")2 tem “aplicabilidade não apenas perante as instâncias
ordinárias, mas também nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores.
1 Protocolizado em 07/04/2005
2 Regra idêntica se contém no art. 493 do CPC/15: Se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-
lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9099742-98.2007.8.26.0000 -Voto no 1.012
4
No ponto, impera a máxima segundo a qual o julgamento deve refletir o estado de
fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional” (STJ, REsp no
911.932/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Assim, o fato superveniente deve ser tomado em
consideração também no momento do julgamento destes embargos de
declaração.
III
Frisa-se que os embargos de declaração foram deduzidos
antes da vigência do Código de Processo Civil/15, de modo que seus requisitos
de admissibilidade e seu processamento observam o regramento contemplado no
Código de Processo Civil de 1973.
Isso se destaca porque não é aplicável o disposto no art.
1.023, § 2o, do CPC/15, regra que não continha similitude no diploma anterior.
De todo modo, não é demasiado deixar anotado que a
matéria foi objeto de consideração pela autora em contrariedade ao recurso
especial, sem qualquer impugnação à afirmação de superveniência de concessão
de aposentadoria e mesmo ao conteúdo do documento de fls. 238 (informativo
extraído do sistema informatizado da Previdência Social).
IV
Com isso assinalado, no pertinente ao tema arguido pela
autarquia vê-se que o requerimento de definição de termo final da prestação
deferida (o auxílio-acidente) comporta acolhimento.
Como destacado, o documento de fls. 238 revela que a
autora passou a perceber aposentadoria por invalidez (previdenciária) a partir de
05/09/2007.
É certo que os embargos de declaração não vieram
instruídos por prova adequada de que a invalidez que serviu de suporte à outorga
da aposentadoria deriva da mesma doença que atuou como causa para a
concessão do auxílio-acidente3.
3 Lesões nos membros inferiores (... hipertrofia e parestesia da perna esquerda...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9099742-98.2007.8.26.0000 -Voto no 1.012
5
A despeito disso, tem-se impossibilidade de cumulação dos
benefícios de aposentadoria com auxílio-acidente, o que decorre de expressa
previsão legal (art. 86 § 2o da Lei 8.213/91 e art. 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
A inacumulabilidade é matéria pacificada pela Súmula no
507 do STJ: “a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe
que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997,
observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento
da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.
E aqui a aposentadoria é posterior a tal data, assim como
diante do definido no acórdão de fls. 250/252 o termo inicial do auxílio-acidente
igualmente o é: 06/11/98.
Portanto, o auxílio-acidente é inexigível a partir de
04/09/2007.
V
Nessas condições, DOU PROVIMENTO aos embargos de
declaração interpostos pela ré para o fim de integrar o julgamento com o
reconhecimento de que o auxílio-acidente terá seu termo final em 04/09/2007.
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Relator